Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-48.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002127-48.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ABEL SANTIAGO MATTIAZZI - CPF: 049.451.881-22 (RECORRENTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A. - CNPJ: 25.382.633/0001-32 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por perdas e danos é adequada para o caso.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou a restituição da quantia de R$ 899,90 (oitocentos e noventa nove reais e noventa centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

O reclamante alega que adquiriu uma TV LED 32 polegadas, modelo S6500, da marca TCL, no valor de R$ R$ 899,90 (oitocentos e noventa nove reais e noventa centavos), através da loja representante HAVAN. Todavia, em 04/02/2020, com menos de 30 dias de aquisição do produto, o produtor apresentou vício de qualidade: tela piscando.

Informa que levou o aparelho para a assistência técnica da reclamada, sob o serviço de n° 6750884 (doc. Anexo), mas ao retirar o aparelho da assistência constatou novo vício, qual seja a televisão começou a desligar sozinha, ocasião em que o produto voltou para a assistência técnica e descobriu que o vício não teria sido sanado, razão pela qual procurou o judiciário.

A reclamada apresentou defesa alegando a inexistência de falha na prestação de serviços, contudo não impugnou as provas produzidas pela parte autora, ao contrário, em sede de contestação, somente informou que o produto estava em perfeito estado e qualidade, isentando-se de qualquer responsabilidade, o que não procede legalmente.

Isso porque, no caso dos autos, restou evidente o defeito do produto, o que atrai a responsabilidade da Recorrente por eventual dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa.

Com efeito, o fornecedor é responsável pelo produto que apresenta vício de qualidade, que torna impossível a sua adequada utilização, (artigo 18 do CDC), devendo reparar os danos, nos termos do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Sendo assim, verifica-se que restou comprovado que a consumidora encaminhou o produto para a recorrida como
fito de concertar o vício
do produto, todavia a reclamada não solucionou o problema, tampouco substituiu ou restituiu o valor pago pelo mesmo.

Além disso, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito

Não há registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021